Tribunal: TJPA
Processo: 0802517-25.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802517-25.2022.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL GOMES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. MULTA COMO SANÇÃO AUTÔNOMA E OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
), que impôs ao réu pena de 6 (seis) meses de detenção, além de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, sendo o inconformismo recursal restrito exclusivamente à sanção pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada hipossuficiência econômica do condenado autoriza a exclusão ou afastamento da pena de multa regularmente fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, possuindo natureza jurídica autônoma e obrigatória, não sendo facultado ao julgador afastá-la sem fundamento legal idôneo.

4. A simples alegação de pobreza, ainda que acompanhada de representação pela Defensoria Pública, não comprova, por si só, incapacidade econômica absoluta apta a justificar a exclusão da sanção pecuniária.

5. O contexto fático revela circunstâncias incompatíveis com a alegação de miserabilidade extrema, notadamente a condução de veículo automotor de valor comercial relevante e o pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 à época dos fatos.

6. A multa foi fixada em patamar manifestamente módico, correspondente a 10 (dez) dias-multa, dentro do mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

7. Eventuais dificuldades financeiras do condenado podem ser adequadamente consideradas na fase de execução penal, por meio de mecanismos legais como o parcelamento da multa, não sendo a via recursal adequada para sua supressão com base em alegações genéricas.

8. A aceitação integral da pena privativa de liberdade pelo apelante, com insurgência apenas contra a sanção menos gravosa, evidencia a fragilidade jurídica da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de multa prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza autônoma e obrigatória, não podendo ser afastada com base em mera alegação de hipossuficiência econômica.

2. A representação do réu pela Defensoria Pública, desacompanhada de prova robusta de incapacidade financeira absoluta, não autoriza a exclusão da sanção pecuniária.

3. A adequação da forma de cumprimento da pena de multa à situação econômica do condenado deve ser examinada na fase de execução penal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 49 e seguintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL GOMES LIMA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá /PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta no inquérito policial que, em 27 de fevereiro de 2022, por volta das 16h40, o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool. Na ocasião, dirigia um Ônix prata (placa QXN-5470) que veio a colidir com um Fiat Strada Cronos vermelho (placa RTL-33D12) em frente à loja Havan, na Rodovia Transamazônica, evadindo-se do local. Durante a fuga, envolveu-se em nova colisão com um Honda HRV (placa PQS-9640), quando foi abordado pela Polícia Militar. Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, constatou-se o teor de 0,65 mg de álcool por litro de ar alveolar. Conduzido à Delegacia, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, caracterizando o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Juízo
a quo
, em sentença (ID 29943209), julgou procedente a denúncia e condenou o réu às penas do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
eis que dirigia alcoolizado.

Em suas Razões Recursais (ID 29943267), a defesa pugna reforma da multa pecuniária estipulada, pois estipulada de forma desproporcional e destoante da realidade financeira do acusado que é hipossuficiente.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID 29943274), requerendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, comungando do mesmo entendimento a Douta Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID 30945788.

É o relatório.

Sem revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA MULTA PECUNIÁRIA.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo ora apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306 do CTB
), no qual lhe foi imposta pena de
6 (seis) meses de detenção
, além de
pena de multa fixada em 10 dias-multa
.

A insurgência recursal é parcial e restrita, limitando-se exclusivamente à pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica. Não há controvérsia quanto à autoria, materialidade ou dosimetria da pena privativa de liberdade.

A persecução penal origina-se de flagrante de condução de veículo automotor sob influência de álcool. O acusado, à época dos fatos, conduzia veículo automotor modelo Chevrolet Ônix, tendo sido regularmente autuado e, posteriormente, beneficiado com liberdade mediante pagamento de fiança no valor de R$-1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). Tais circunstâncias constam dos autos e não são impugnadas pela defesa.

No que tange à pena de multa, igualmente não assiste razão ao apelante.

No recurso de apelação, o réu sustenta, em síntese, que é pobre na forma da lei, estando representado pela Defensoria Pública, motivo pelo qual a multa criminal lhe causaria prejuízo ao sustento próprio e de sua família, postulando, assim, sua exclusão ou afastamento. Não são apresentados documentos novos ou elementos concretos que demonstrem incapacidade econômica absoluta.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, possuindo natureza jurídica autônoma e obrigatória, não se tratando de sanção acessória ou facultativa ao julgador.

Sua imposição decorre diretamente da lei, de modo que sua exclusão somente é admissível em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso concreto.

A simples alegação de pobreza, ainda que acompanhada de representação pela Defensoria Pública, não é suficiente, por si só, para afastar a pena de multa, especialmente quando os autos revelam elementos objetivos que infirmam a tese defensiva.

No caso, o próprio contexto fático demonstra que o condenado, à época do delito, conduzia veículo automotor de valor comercial relevante, além de ter efetuado o pagamento de fiança, que à época, em 2022, era de valor até superior ao ora imposto na condenação-, circunstâncias incompatíveis com o estado de miserabilidade extrema invocado no recurso.

Ademais, que a multa foi fixada em 10 dias-multa, patamar manifestamente módico, situado dentro do mínimo legal, não havendo qualquer indicativo de desproporcionalidade ou ofensa ao princípio da individualização da pena. A execução da pena pecuniária, inclusive, admite mecanismos próprios de adequação à realidade financeira do condenado, não sendo a via recursal o instrumento adequado para sua supressão com base em alegações genéricas e desacompanhadas de prova robusta.

Ressalte-se que eventual alegação de dificuldade financeira não autoriza, por si só, a exclusão da multa, especialmente quando não demonstrada de forma cabal a absoluta impossibilidade de pagamento.

Salienta-se que a prestação pecuniária possui natureza substitutiva e finalidade reparatória e preventiva, devendo guardar correspondência não apenas com a situação econômica do condenado, mas também com a extensão do dano causado e a gravidade do fato, que no caso, resultou na morte de uma das vítimas.

De todo modo, a legislação penal já contempla mecanismos adequados para compatibilizar a execução da pena pecuniária com a situação econômica do condenado, notadamente o parcelamento, matéria afeta à fase executória, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada nesta instância revisora.

Por fim, é relevante observar que o próprio apelante aceita integralmente a pena privativa de liberdade imposta, insurgindo-se apenas contra a sanção menos gravosa, o que reforça a ausência de fundamento jurídico consistente para a pretensão deduzida.

Assim, ausentes vícios na valoração da prova, correta a subsunção típica e adequadamente individualizada as penas, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Gabriel Gomes Lima
tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026